Tribunal: TJSP
Processo: 2269105-17.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Cumprimento de sentença. Deferimento de pedido de penhora no rosto dos autos. Devedora que foi intimada da constrição, na pessoa de seu advogado constituído. Desnecessidade de intimação por edital. Recurso provido em parte, com observação.